Tribunal: TJMT
Processo: 1015259-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015259-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARIA BENEDITA COSTA MARQUES - CPF: 015.023.901-75 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A VERACIDADE DA PROVA MÉDICA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE PROVA COMPLEMENTAR – APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Se os documentos trazidos pela beneficiária não especificam de forma satisfatória o atendimento pelo hospital, bem como diante da suposta irregularidade/fraude da documentação médica, resta patente a necessidade de se oficiar o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de verificar se se trata de fraude ao Seguro DPVAT ou mera insuficiência de provas, garantindo-se a complementação da instrução probatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
MARIA BENEDITA COSTA MARQUES
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbências fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 157891147).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração (ID 157891148) alegando a ocorrência de omissão com relação ao pedido de remessa dos autos ao MP para apuração de suposta irregularidade/falsidade documental, o qual foi rejeitado (ID 157894156).

Em suas razões recursais (ID 157894158), a seguradora alega, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa ao argumento de que o juízo sentenciante foi omisso ao deixar de analisar a alegação de falsidade documental, tendo em vista ter diligenciado junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT e constatado que no dia do acidente não tem registro de passagem da parte apelada pela unidade de atendimento médico.

Assevera ter anexado aos autos declaração do hospital na qual consta que no dia 20/04/2019 não foi encontrado registro em nome da apelada, sem que tais documentos tenham sido apreciados pelo juízo singular.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade, com a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Requer ainda seja remetido ao MP cópia dos autos para apuração de eventuais irregularidades na documentação médica que o instrui.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé por interposição de recurso meramente protelatório (ID 157894164).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
MARIA BENEDITA COSTA MARQUES

ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 20/04/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato demonstrado boletim de ocorrência e documento médico (IDs 157891115 e 157891116).

Em sua inicial (ID 157891103), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre à seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta irregularidade da documentação médica, verifica-se um elevado crescimento nas demandas com essas mesmas alegações do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, onde sugere uma suposta fraude no recebimento do Seguro DPVAT, vejamos

(ID 157891134):

“Declaro para os devidos fins, não confirmamos a passagem de
MARIA BENEDIT COSTA MARQUES
,
com passagem neste hospital na data 20/04/2019, por não existir em nossos arquivos e nem sistema.

Por ser a verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente

18 de Junho de 2021.

Marize Gonçalina Curvo Rondon

Gerente - SPP

Pronto Socorro e Hospital Municipal

Várzea Grande/MT.”

Assim, diante da evidente divergência de informações, somado aos diversos processos que tiverem sentença anulada por este Tribunal em razão da suposta irregularidade da documentação médica, torna-se patente a necessidade de melhor instrução do feito, inclusive com a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de que seja afastada qualquer suspeita de fraude ao Seguro DPVAT.

Além disso, a parte autora anexou aos autos o boletim de ocorrência, no qual consta na primeira página a informação de que o acidente narrado na inicial ocorreu em 20/04/2019 às 14h00min., tendo sido a ocorrência registrada no mesmo dia às 17h06min pela própria apelada, enquanto a segunda página indica que a ocorrência foi registrada pela apelada no dia 19/04/2019 às 17h06min (ID 157891115).

Folha 01:

Folha 02:

O prontuário médico indica que a apelada deu entrada na unidade hospitalar no dia 20/04/2019 às 14h52min tendo sido registrada sua alta médica às 18h16min do mesmo dia (ID 157891116).

Assim, evidente a existência de inconsistências, pois além da declaração expedida pela unidade hospitalar o boletim de ocorrência foi lavrado em data e hora incompatível com as informações constantes do prontuário médico.

Ademais, o prontuário médico juntado aos autos não possui um único carimbo ou assinatura, tampouco está acompanhado de documentos complementares como exames médicos, receituários ou laudos que permitam relacioná-lo ao suposto acidente (ID 157891116).

Assim, constata-se que os documentos trazidos aos autos não são aptos o suficiente a demonstrar de forma inequívoca o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta invalidez.

Há que se esclarecer ainda, que referidos documentos não são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta lesão dele decorrente porque o prontuário médico diagnosticou a apelada com fratura de úmero direito, enquanto que o laudo pericial, embora tenha apontado como lesão a fratura do membro superior direito, concluiu que a apelada apresenta invalidez permanente parcial incompleta em estrutura neurológica de intensa repercussão, quantificada em 75% (ID 157891146).

Assim, resta patente a necessidade de melhor instrução dos autos com esclarecimentos acerca da conclusão apresentada no laudo pericial e que seja oficiado o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de que seja afastada qualquer suspeita de fraude ao Seguro DPVAT, garantindo-se a complementação da instrução probatória – tendo em vista a necessidade de comprovação inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa
por insuficiência de provas
imprescindíveis ao deslinde do feito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
e anulo a sentença
a quo
por cerceamento de defesa diante da insuficiência de provas e determino o retorno dos autos à Vara de origem para melhor complementação da instrução probatória e para que se proceda:

a)

A intimação do perito para esclarecer as inconsistências identificadas no laudo pericial;

b)

A expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para apuração da veracidade dos documentos que instruem os autos.

Ainda, sendo eventualmente constatada a ocorrência de fraude,
sejam imediatamente encaminhados os documentos ao Ministério Público
para as providências que entender necessárias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023